Tribunal: TJDFT
Processo: 0003255-69.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Não há omissão do julgado quando o acórdão apreciou satisfatoriamente a matéria de defesa, reconhecendo o acerto da r. sentença.
2. Nego provimento aos embargos de declaração do autor.